Tribunal: TJSP
Processo: 0025666-13.2017.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Revisão criminal – Peticionário condenado pela prática de porte ilegal de arma de fogo e homicídio duplamente qualificado – Ação revisional visando o afastamento das qualificadoras referentes ao 'motivo fútil' e 'recurso que dificultou a defesa da vítima', em relação ao crime doloso contra a vida – Qualificadoras que ficaram bem demonstradas nos autos, tendo sido acolhidas pelo jurados no

Ementa:
Revisão criminal – Peticionário condenado pela prática de porte ilegal de arma de fogo e homicídio duplamente qualificado – Ação revisional visando o afastamento das qualificadoras referentes ao 'motivo fútil' e 'recurso que dificultou a defesa da vítima', em relação ao crime doloso contra a vida – Qualificadoras que ficaram bem demonstradas nos autos, tendo sido acolhidas pelo jurados no julgamento em Plenário – Desavença entre o revisionando e a vítima que não elide as qualificadoras – Soberania dos veredictos – A Revisão Criminal, fundada no inciso I do artigo 621, do Cód. de Proc. Penal, somente é cabível para reformar decisão que contenha flagrante erro judiciário, não possuindo a natureza de uma segunda apelação ou 'terceira instância' de julgamento – Decisão que não se revela 'contrária à prova dos autos' – Amplo entendimento jurisprudencial no sentido de que é inviável o redimensionamento das penas em sede de Revisão Criminal, salvo nas hipóteses de erro técnico na sua aplicação ou flagrante injustiça – Ação revisional improcedente.